Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INCABÍVEL. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. REGIME ABERTO. CABIMENTO. PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA FIXADA NA SENTENÇA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de crimes de ameaças, tendo-se por infringidos os seguintes dispositivos: art. 147, caput, c/c art. 61, alínea “f”, do Código Penal, na forma do art. 5o, incisos I e II da Lei no 11.340/06 (vítima J.), art. 147, caput, c/c art. 61, alínea “f”, do Código Penal, na forma do art. 2o, inciso III, da Lei no 14.344/22 (vítima A. C.) e art. 147, caput, do Código Penal (vítima T.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) definir se a conduta do réu foi atípica em relação aos crimes de ameaça proferidos contra os filhos da ex-companheira; (ii) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (iii) estabelecer se a ameaça proferida contra o policial caracteriza crime impossível; (iv) avaliar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável; (v) verificar a possibilidade de aplicação do crime continuado; (vi) analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. Tendo havido a consumação do delito, não há falar em crime impossível, alegação adequada somente nos casos de crime tentado. 4.1. O fato de a vítima ser policial militar, no exercício de suas atribuições, não torna o crime de ameaça impossível de ser consumado.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Para que haja crime continuado, devem estar presentes os requisitos objetivos (delitos de mesma espécie praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi) e subjetivos (a demonstração do liame entre as condutas, por intermédio de unidade de desígnios), o que não se verificou neste caso.
7. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, seja primário o acusado e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, a questão deve ser analisada à luz do art. 33, §3o, do Código Penal. 7.1. Na espécie, o antecedente é relativo a crime contra a vida, recomendando-se a manutenção do regime mais gravoso eleito na sentença.
8. Se o réu permaneceu cautelarmente segregado por período superior à reprimenda imposta na sentença, impõe-se a extinção de sua punibilidade diante do cumprimento integral da pena.

IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 33, § 2o, alínea “c”, 61, inciso II, alínea “f”, 69, 71, caput, 147, caput; Lei no 7.210/84, art. 66, inciso III, alínea “c”; Lei no 11.340/2006, art. 5o, incisos I e II; Lei no 14.344/2022, art. 2o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921481, 0709499-08.2022.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1903435, 07282806720208070001, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1921350, 07493772120238070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.397.617/MG, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/8/2024; TJDFT, Acórdão 1899905, 0732576-92.2021.8.07.0003, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1831447, 0709254-89.2021.8.07.0020, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1863732, 07038718620238070012, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1772012, 07073856620228070017, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1627862, 0001370-23.2020.8.07.0008, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2022.